Tribunal: TJDFT
Processo: 0002660-07.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002660-07.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADOS: ANDRÉ TESAINER BRUNETTO, GILBERTO SCHWARTSMANN, GUSTAVO DE CASTRO GOUVEIA, INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN BRASILIA LTDA, INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN LTDA, INSTITUTO DE CÂNCER DE BRASILIA LTDA, JANETE TESAINER BRUNETTO, LETICIA TESAINER BRUNETTO, MAURICIO COLLARES ARAUJO, MICHELE COATIO MACHADO DESPACHO HOSPITAL LAGO SUL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Assevera, ainda, que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Tendo em vista o substabelecimento sem reservas juntado no ID no 32586848, retifique-se a autuação para constar como causídica do agravante HOSPITAL LAGO SUL S/A apenas a advogada SANDRA FROTA ALBUQUERQUE DINO DE CASTRO E COSTA, OAB/DF 18.712. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004